Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700744-30.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONÇALVES RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECÍFICA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS IRREGULARES. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. INSPEÇÕES E PERÍCIA TÉCNICA. REGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. FALHA NO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PANDEMIA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. 1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela específica, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a obrigação de restabelecer o fornecimento de água na residência do autor, sob pena de multa. 2. O recolhimento do preparo recursal é atitude incompatível com a alegação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita - mormente se afeto unicamente à instância recursal (precedentes). 3. Colacionada aos autos prova técnica pela parte ré, contra a qual a apelada não opôs dúvida fundamentada, constatou-se, sob parâmetros técnicos e científicos, a completa normalidade no funcionamento do hidrômetro. Descartado, então, o seu mau funcionamento, o registro do volume de água consumido na fatura no mês de fevereiro de 2019 mostra-se devido. Uma vez que a cobrança em questão detém presunção de veracidade e de legitimidade, estando ela coerente com o conjunto fático-probatório extraído dos autos, em que não há qualquer prova do defeito alegado no equipamento, não há porque desconsiderar o laudo técnico apresentado. 4. Diversas causas, como vazamentos hidráulicos internos, torneiras abertas ou mal fechadas, excessiva lavagem de roupas, lavagens de carro, dentre outras várias possibilidades de má utilização da água, podem gerar o consumo de água destoante da média. Contudo, como a apuração desses fortuitos internos não é de responsabilidade da ré, nem mesmo os possíveis vazamentos no interior do imóvel (art. 63 do Decreto Distrital no 26.590/2006), deve o usuário arcar com o ônus de não ter evitado a ocorrência deles. 5. Não comprovada a falha prestação do serviço nem verificada a existência de conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços públicos, deveria o feito ter sido julgado improcedente, posto que desprovido de substrato legal e material apto a guarnecê-lo. Todavia, revela-se correta a r. sentença que conclui pela parcial procedência do pedido para manter o regular fornecimento de água, em razão do cenário atual vivenciado (COVID-19). 6. Considerando a sucumbência mínima da concessionária, deve a parte autora arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Apelação do autor parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, e 6o, inciso I, ambos da Constituição Federal, e 84 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que vem discutindo valores elevados de consumo e respectivas cobranças nas faturas apresentadas pela recorrida sem explicação plausível para tanto. Afirma que o fornecimento de água encanada em áreas urbanas é considerado serviço público essencial e está sujeito a requisitos básicos, entre os quais, a permanência, razão pela qual não pode ser interrompido; b) artigo 42, parágrafo único, do CDC, pleiteando a repetição do indébito, sob o argumento de que está sendo cobrado em quantia indevida, conforme valores indicados para os meses de fevereiro a dezembro de 2019. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça, bem como de tutela de urgência para que seja restabelecido o fornecimento de água em sua residência, nos termos da medida liminar deferida pelo juízo de origem. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso, bem como os artigos de lei federal eventualmente violados pelo acórdão recorrido. A falta desses pressupostos configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1755605/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 23/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não mereceria ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 6o, inciso I, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Melhor sorte não colheria o recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à alegação de impossibilidade de interrupção do fornecimento de água, bem como ao pedido de concessão da tutela de urgência, falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “correta a r. sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para tornar definitiva a obrigação de restabelecer o fornecimento de água na residência do autor, em razão do cenário atual vivenciado (COVID-19)” (ID 24900887). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025